Tribunal: TJMT
Processo: 1018808-71.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018808-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO MARQUES DA SILVA - CPF: 141.424.651-04 (APELANTE), AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.068.071-05 (ADVOGADO), SANDRO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 655.119.481-87 (APELADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA LOPES DIAS PEREIRA - CPF: 022.412.801-94 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARCELO MARQUES DA SILVA - CPF: 141.424.651-04 (APELADO), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (APELANTE), EMANUELLE MACEDO DIAS - CPF: 054.921.991-96 (APELANTE), MARCIA MARIA DA COSTA - CPF: 630.460.401-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIANA DA COSTA DIAS - CPF: 065.604.351-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), ROSMAR MARQUES DA SILVA, INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE MARCELO MARQUES DA SILVA - CPF: 002.196.831-40 (APELADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO
, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial com resolução de mérito, após homologação de acordo entre as partes, sem aguardar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais. O apelante sustenta que a extinção prematura do feito impossibilita a cobrança dessas verbas no próprio processo, exigindo o ajuizamento de nova ação para execução do montante devido. Requer a reforma da decisão para permitir o prosseguimento da execução até a integral quitação das obrigações pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução antes do pagamento dos honorários advocatícios impede sua cobrança no mesmo processo, exigindo nova ação autônoma, ou se a execução deve prosseguir até a quitação integral das verbas pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença homologatória de acordo constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC, permitindo a sua execução nos próprios autos, sem necessidade de novo ajuizamento.

O acordo firmado reconheceu expressamente a obrigação do executado de arcar com os honorários sucumbenciais e contratuais, além das custas finais do processo, evidenciando que tais valores integram a obrigação principal a ser cumprida antes da extinção do feito.

A extinção do processo sem a quitação das verbas advocatícias inviabiliza a execução no mesmo feito e impõe ônus desproporcional ao credor, contrariando os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

O entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo reconhece que a sentença homologatória de acordo pode ser executada diretamente nos autos quando estabelece obrigação de pagar quantia certa (REsp 1324152/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
15/06/2016).

O prosseguimento da execução até a satisfação integral do débito, incluindo os honorários advocatícios, é medida que assegura a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença homologatória de acordo constitui título executivo judicial e deve ser executada nos próprios autos até a quitação integral das obrigações pactuadas.

A extinção do feito antes do pagamento dos honorários advocatícios impede sua cobrança no mesmo processo e impõe ônus desnecessário ao credor, contrariando os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 515, I, e 523.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1324152/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
15/06/2016.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução de
Titulo
Extrajudicial extinta com resolução de mérito com homologação de acordo e determinação para que fosse mantida a penhora do imóvel até total quitação da avença e após a expedição de ofício ao CRI para a baixada constrição, assim como o pagamento de custas e honorários advocatícios pelo executado conforme ajustado.

O apelante alega que a sentença não pode extinguir o feito sem resolução de mérito quando há
pendencia
de pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais devidos ao patrono da autora.

Pede a reforma da sentença para que o prosseguimento do feito quanto à citada verba
honorária.

Intimados os apelados não apresentaram contrarrazões (ID n.
183433977
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes insurgem-se contra a extinção do feito arguindo que ele deve prosseguir quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais devidos aos apelantes.

Essas verbas honorárias foram arbitradas no ID n.
183433969
, nos seguintes termos:

Do termo do acordo extrai-se que a ré reconhece a dívida de R$ 28.000,00 e efetuará o pagamento aos herdeiros do exequente/de cujus conforme estabelecido no acordo de id. 93018800, já indicando o valor a ser liberado, via Alvará Judicial a cada herdeiro.

No entanto, não restou definido no acordo que o valor dos honorários sucumbências nem da responsabilidade pelo pagamento das custas finais.

Dessa forma, arbitro os honorários sucumbências a serem pagos ao advogado que conduziu a ação, conforme concordância do exequente (id. 114707879), em 10% sobre o valor do acordo, ou seja, sobre R$ 28.000,00. Os honorários sucumbências e as custas processuais serão suportados pelo executado.

Quanto aos honorários contratuais, estes são de responsabilidade do contratante/exequente vez que se trata de remuneração paga ao patrono para atuar na demanda e, diante da concordância do exequente ao afirmar que ‘são devidos os honorários sucumbenciais no importe de 10% (art. 827 CPC), e contratuais, acordado anteriormente entre as partes em 30%, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, determino o pagamento por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo espólio do exequente.

(...)

Dessa forma, manifestem-se as partes, a fim de incluir no acordo firmado, os honorários sucumbências bem como as custas processuais, assim como os honorários contratuais, com os quais o exequente concordou.

Intimadas, todas as partes deixaram transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação concordando com o arbitramento de forma tácita
, o que constou na sentença ao reproduzir os termos acima transcritos e terminando que esses termos passem a fazer parte do acordo.

Desse modo, a sentença que homologou o acordo passa a ser título executivo judicial
, conforme previsto no art. 515, I, do CPC e, embora possam ser objeto de execução autônoma, o art. 5
23 do mesmo diploma legal dispõe que nos casos como este,
“o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.”

Nesse sentido é o entendimento do STJ firmado em julgamento de Recurso Repetitivo
:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXEQUIBILIDADE DE SENTENÇAS NÃO CONDENATÓRIAS. ARTIGO 475-N, I, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
"A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos"
.

(...)
.”

(STJ - REsp: 1324152 SP 2012/0099874-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
15/06/2016)
.

Isso, caso não ocorra o pagamento voluntário, já que, conforme consignado na sentença após acatamento tácito das partes, a verba honorária faz parte do acordo
, portanto, com ele deve ser pago.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, a fim de manter o processo em vigor até cumprimento total do avençado, para só depois ser extinto.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito até cumprimento final do acordo ou
sua execução como título judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025